Tribunal: TJSP
Processo: 2281693-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, conforme art. 300, do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão.
Recurso não provido.